Tribunal: TJES
Processo: 0025332-98.2015.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2022-10-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0025332-98.2015.8.08.0048
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA
APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.
RELATOR(A
):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025332-98.2015.8.08.0048

APELANTE: NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

em face da r. sentença lançada às fls. 154/157 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 164/167) a apelante sustentou, em síntese, que a análise quanto à legalidade dos juros cobrados deve ser feita com base na taxa média praticada pela própria instituição financeira à época da contratação.

Com base nesse argumento, requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a abusividade das taxas de juros aplicadas, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e afastando-se a mora da Apelante.

Contrarrazões às fls. 183/198, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025332-98.2015.8.08.0048

APELANTE: NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

em face da r. sentença lançada às fls. 154/157 que, nos autos da
ação de busca e apreensão
ajuizada em seu desfavor pelo
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A
,

julgou procedente a pretensão autoral.

Nas razões recursais (fls. 164/167) a apelante sustentou, em síntese, que a análise quanto à legalidade dos juros cobrados deve ser feita com base na taxa média praticada pela própria instituição financeira à época da contratação.

Com base nesse argumento, requer a reforma da r. sentença para que seja reconhecida a abusividade das taxas de juros aplicadas, julgando improcedente a ação de busca e apreensão e afastando-se a mora da Apelante.

Contrarrazões às fls. 183/198, pelo desprovimento do recurso.

Pois bem.

No que tange à legalidade da taxa de juros, há muito já se pacificou que às instituições financeiras não se aplicam os limites para cobrança previstos no Decreto nº 22.626/1933, consoante expresso na Súmula nº 596 do Excelso Supremo Tribunal Federal,
in verbis
:

As disposições do Decreto 22.626/1933 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o Sistema Financeiro Nacional.

Cabe mencionar, também, que a Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “
a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado.

Portanto, nos termos da pacífica jurisprudência da Corte da Cidadania, a análise de eventual abusividade alegada pelo consumidor deve ser aferida no caso concreto, de acordo com a taxa média do mercado. Vejamos:

AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. [...] TAXA ANUAL SUPERIOR AO DUODÉCUPLO DA MENSAL. SÚMULA N.83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA DE MERCADO. OBSERVÂNCIA DE UMA FAIXA RAZOÁVEL PARA VARIAÇÃO DE JUROS. SÚMULA N.83/STJ. RECURSO IMPROVIDO. [...] 2. A orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça é de que a legislação não limita os juros remuneratórios cobrados pelas instituições financeiras, que, todavia, estão sujeitas ao Código de Defesa do Consumidor (Súmula n. 297/STJ).
Eles podem ser considerados abusivos se destoarem da taxa média de mercado sem que as peculiaridades do negócio os justifiquem, conclusão que, no entanto, depende de prova concreta
(REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 10.3.2009). 3. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no AREsp 382.628/MS, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 15/10/2013, DJe 21/10/2013). grifei.

No caso dos autos
, em análise do contrato celebrado entre as partes, verifico que a taxa de juros mensal foi fixada em 2,16% (dois vírgula dezesseis por cento) e a anual em 29,16% (vinte e nove vírgula dezesseis por cento), tendo o pacto sido celebrado em 02/12/2014 (fl. 13).

E, conforme informação obtida junto ao Banco Central do Brasil, a média do mercado à época para transações da mesma natureza era de 29,26% (vinte e nove vírgula vinte e seis por cento) ao ano.

Dito isto,

é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, tal qual delineado na sentença, sendo descabida a pretensão da Apelante de que se utilize como critério outras taxas praticadas pela instituição financeira à época, mormente porque esta não é obrigada a utilizar os mesmos parâmetros em todos os contratos celebrados.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0025332-98.2015.8.08.0048

APELANTE: NILCA APARECIDA SOARES DE OLIVEIRA

APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

ACÓRDÃO

EMENTA
:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – CONTRATO DE FINANCIAMENTO – JUROS REMUNERATÓRIOS – ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA – RESPEITADA A TAXA MÉDIA DO MERCADO – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A Súmula nº 382 do C. Superior Tribunal de Justiça determina que “a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”, cabendo à parte comprovar o injustificado descompasso entre a taxa prevista no contrato e aquelas praticadas usualmente no mercado. Precedentes.

2.

No caso concreto, é de se concluir que as taxas contratadas não se mostram abusivas, já que abaixo da média do mercado à época para transações da mesma natureza, sendo descabida a pretensão da Apelante de que se utilize como critério outras taxas praticadas pela instituição financeira à época, mormente porque esta não é obrigada a utilizar os mesmos parâmetros em todos os contratos celebrados.

3.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.